Tribunal: TJPA
Processo: 0005165-92.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005165-92.2016.8.14.0069

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CONSTRUTORA ARATAU LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 485, INCISO I, CPC). IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO SA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo apelante em desfavor de CONSTRUTORA ARATAU LTDA ME,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I do CPC, por indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que

a inicial se encontra instruída pelo contrato, notificação extrajudicial e a planilha de cálculo da dívida, portanto, cumpridas todas as formalidades legais.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença.

Sem contrarrazões apresentadas, conforme certidão de ID. 4718718.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência em definir o acerto no
decisum
originário que extinguiu o feito na origem sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, por indeferimento da petição inicial.

Da análise dos autos, depreende-se que a sentença recorrida reconheceu a
inércia da ora Recorrente em atender ao comando para emendar a inicial.

Isso posto, trago à baila o que dispõe o art. 321 caput e parágrafo único do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Neste sentido, o diploma legal confere ao autor a possibilidade de ajuste, conserto e saneamento de qualquer irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais.

Da análise dos autos, verifica-se que por meio do despacho, o Juízo de origem determinou que o Apelante procedesse a emenda da inicial (ID. 1684329, fl. 3):

“Intime-se o requerente para juntar substabelecimento validamente assinado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”

Contudo, a parte autora quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 1684329, fl. 5.

Desse modo, correta a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (art. 321 c/c art. 485, inciso I, todos do CPC), conforme feito pelo magistrado de origem.

Na mesma linha de entendimento ora esposado, colaciono recentes julgados da 1ª Turma de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0002944-48.2019.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

Partindo dessas premissas,
seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo
,
entendo escorreita a sentença
a quo,
sendo perfeitamente cabível ao Juiz, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar informações e a apresentação de documentos, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais
.

Nesse contexto, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir a sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho o
decisum
de primeiro grau.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024